Tribunal: STF
Processo: RE 340248
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL.

1.                A Constituição Federal assegura a intangibilidade da
 coisa julgada, mas
ao lesgilador ordinário coube a definição do instituto e as hipóteses
 em se admite a
sua rescisão.
2.                Ação rescisória. Cabimento. Matéria afeta á norma
 infraconstitucional.
                  Precedente ao Pleno deste Tribunal.
                  Agravo regimental não provido.